Tribunal: STF
Processo: Rcl 55284
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Em 2 de fevereiro de 2023, julguei procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo n. 1421- 12.2019.5.11.0007, ante inobservância do decidido na ADC 16 e no RE 760.931.



    A Secretaria Judiciária certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 9 de março seguinte.



    Por intermédio das petições n. 47.947 e 75.355, ambas de 2023, protocoladas após o arquivamento do processo, o reclamante argui o descumprimento, pelo Tribunal de origem, da decisão mediante a qual proclamada a procedência do pedido. Pleiteia seja determinada a observância do entendimento adotado nos paradigmas.



    2. Tem-se, a esta altura, o encerramento da jurisdição, uma vez operada a coisa julgada, cabendo ao reclamante arguir, na via adequada, eventual desrespeito à decisão prolatada.



    3. Nada há a prover quanto ao requerido.



    4. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente